Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO AUTOR EM INDICAR NOVO ENDEREÇO OU REQUERER A CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Santander Brasil Administradora de Consórcios contra sentença que, ao analisar a pretensão da instituição financeira de reaver bem dado em alienação fiduciária, descrito na inicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a averiguar se a ausência de manifestação do autor em indicar novo endereço ou adotar providências para a localização do veículo e a citação da parte ré autoriza a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com efeito, a citação válida do réu configura pressuposto essencial à constituição e ao regular desenvolvimento da relação processual, na medida em que viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a legitimidade da prestação jurisdicional. Cumpre registrar que, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/1969, a efetivação da citação encontra-se condicionada à prévia localização e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária.
4. Incumbe à parte autora o dever de promover, de forma diligente, as providências necessárias à viabilização dos atos de comunicação processual, não podendo o processo permanecer indefinidamente em tramitação diante da inviabilidade de formação da relação processual.
5. Trata-se de ônus processual que decorre dos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, impondo-se ao demandante a adoção das providências adequadas para viabilizar a prática dos atos de comunicação, sob pena de frustração da marcha processual e comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional.
6. Na hipótese vertente, a despeito da realização de dez diligências voltadas ao cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, restaram infrutíferas as tentativas de localização do bem alienado fiduciariamente, bem como da apelada, inviabilizando-se a concretização do ato citatório.
7. A persistência da ausência de citação, sem perspectiva concreta de superação do óbice, evidencia a inexistência de pressuposto processual essencial, atraindo a incidência do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor". (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).
8. Ante a impossibilidade de constituição válida da relação processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apreensão do veículo e de citação do réu, somada à inércia do autor em indicar novo endereço ou solicitar providências aptas a viabilizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, configura falta de pressuposto processual e autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e §1o; Decreto-Lei 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AREsp n. 1409923/DF Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019; TJDFT, Acórdão 2056122, 0710307-06.2024.8.07.0019, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025; Acórdão 2033910, 0701964-41.2025.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.